Tribunal: CARF
Processo: 10680.914922/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914922/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.151 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
SRK CONSULTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO
NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação do imposto de renda recolhido no exterior é procedimento
realizado no momento da apuração do imposto de renda devido no Brasil, por
meio de procedimento especial definido em lei, não sendo compatível com o
procedimento de compensação de saldo negativo do IRPJ, via declaração de
compensação (DCOMP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, reproduzimos inicialmente o relatório (fls. 146/148
do e-processo) elaborado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
Declarações de compensação (DCOMPs)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914922/2010-28
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28

Entre 24/02/2006 e 10/04/2006, a interessada transmitiu as três DCOMPs abaixo
relacionadas, nas quais informa a utilização de crédito relativo ao saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do período de 14/02/2005 a 31/12/2005
(fls. 74).

Despacho decisório de não homologação (Parcial)
Em 01/11/2010, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 893919585, do qual se
transcrevem os seguintes excertos (fls. 69):
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO
41278.67241.100406.1.7.02-0880
(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

(...)
IRPJ devido: R$ 0,00
(...)
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.895,64
(...)
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.895,64
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
41278.67241.100406.1.7.02-0880
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
05032.98573.100406.1.3.02-3120.
Ciência do despacho decisório
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28

Em 10/11/2010, a interessada foi cientificada, por via postal, do referido despacho
decisório (fls. 67).
Manifestação de inconformidade
Em 03/12/2010, foi apresentada manifestação de inconformidade, cujo teor assim se
sintetiza (fls. 02/08):
Comprovação do IR Exterior

A interessada prestou serviços no Chile, e o tomador efetuou a retenção do
imposto em questão.

· Citam-se o art. 395 do RIR, de 1999, e o art. 22 do Decreto n° 4.852, de 2 de
outubro de 2003, que promulga a Convenção entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile Destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Relação ao Imposto sobre a Renda, de 3 de abril de 2001.

· Como comprovação do valor do IR Exterior, anexa-se o certificado do
pagamento do imposto no Chile, devidamente reconhecido pelo órgão arrecadador e
pelo consulado brasileiro no Chile (documento no 05), e o demonstrativo da conversão
do imposto pago no Chile no dia 11/10/2005 efetuado no site do Banco Central
(documento no 06).

· Assim sendo, e considerando não ter sido apurado imposto de renda durante o
ano calendário de 2005, todo o valor devidamente demonstrado a título de IR Exterior
(R$ 18.442,19), deve ser considerado como saldo negativo de IRPJ de 2005.
Comprovação das Retenções na Fonte

Com relação às retenções na fonte, a interessada emitiu, em 01/12/2005, a nota
fiscal no 12 e, em 15/12/2005, a nota fiscal no 14, ambas para Pará Pigmentos S/A. Tais
notas fiscais foram recebidas, líquidas dos tributos retidos, respectivamente, em
26/12/2005 e 01/02/2006 (razão contábil receita – documento no 07).

· O RIR, de 1999, determina em seu artigo 647, que o IRRF deve ser
reconhecido no crédito ou pagamento, o que ocorrer primeiro. A interessada, no mesmo
período em que reconheceu a receita, procedeu à compensação do IRRF sobre tais
rendimentos, ou seja, em dezembro de 2005.

· A Pará Pigmentos S/A somente informou na DIRF do ano de 2006 as
retenções efetuadas, o que não impede o direito ao crédito.
Impossibilidade da exigência de multa e juros

A compensação é hipótese de extinção do crédito tributário, ainda que sob pena
de ulterior homologação.

Desse modo, não existe mora ou descumprimento de qualquer dever legal até o
momento em que é proferido o despacho decisório.
Pedidos

Requer-se a homologação da compensação declarada e a extinção do débito
fiscal compensado. Na eventualidade de não ser julgada procedente a manifestação de
inconformidade, devem ser excluídos do montante devido os valores relativos a multa e
juros.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28


Requer-se ainda a juntada posterior dos documentos que eventualmente se façam
necessários, haja vista a impossibilidade de se obter toda a documentação necessária em
tempo hábil.

Protesta-se por provar por todos os meios em Direito admitidos.
Em sessão de 29/05/2013, a DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer o crédito no valor de R$ 180,00 e homologar
parcialmente a compensação até o referido montante, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP. A homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à confirmação da existência e suficiência
do crédito nela utilizado, observadas as demais disposições normativas pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nos fundamentos do voto relator (fls. 110/112 do e-processo):
Análise do crédito
Conforme relatado, o despacho decisório reconhece apenas R$ 4.895,64 a título de
saldo negativo de IRPJ do período de 14/02/2005 a 31/12/2005, ao passo que o
pretendido pela interessada perfaz o total de R$ 23.517,83.
Quanto à pretensão de que, para efeito de composição do saldo negativo, seja
considerado o imposto de renda pago no exterior, no valor de R$ 18.442,19, faz-se
mister ponderar que existem limites legais à compensação desse imposto.
Nos termos do art. 395 do RIR, de 1999, a pessoa jurídica poderá, sim, compensar o
imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital
e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no
lucro real; todavia, tal compensação somente poderá ser efetuada até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços. Confira-se:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos
de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no
9.430, de 1996, art. 15).
Ocorre que, conforme declarado na ficha 12A da DIPJ relativa ao ano calendário de
2005, a interessada não apurou imposto devido algum no período (fls. 87). Aliás, foi
exatamente essa a justificativa dada pelo despacho decisório para a não confirmação de
tal parcela de crédito (fls. 70).
Por conseguinte, não é passível de compensação o imposto pago no exterior nem há
como admiti-lo na composição do saldo negativo em questão.
De outra parte, cumpre reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$ 180,00,
correspondente ao IRRF do código 1708 retido pela fonte pagadora inscrita no CNPJ
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28

sob o no 33.931.510/0003-01, uma vez que a retenção está devidamente comprovada
pelos documentos abaixo relacionados.
- Folha de livro razão analítico individual em que se destacam dois lançamentos a
débito da conta “IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS”. O primeiro lançamento,
datado de 01/12/2005, tem o valor de R$ 90,00 e o seguinte histórico: “VR IRRF S/
FATURAMENTO NF 12 – PARA PIGMENTOS”. Já o segundo lançamento, datado
de 15/12/2005, tem o mesmo valor de R$ 90,00 e o seguinte histórico: “VR IRRF
S/FATURAMENTO NF 14 – PARA PIGMENTOS” (fls. 51).
- Folhas de livro razão analítico individual em que se destacam dois lançamentos a
débito da conta “HSBC”. O primeiro lançamento, datado de 26/12/2005, tem o valor
de R$ 5.631,00 e o seguinte histórico: “VR RECEBIMENTO NF 12 – PARA
PIGMENTOS”. Já o segundo lançamento, datado de 01/02/2006, tem o mesmo valor
de R$ 5.631,00 e o seguinte histórico: “VR RECEBIMENTO NF 14 – PARA
PIGMENTOS” (fls. 53 e 54).
- Folha de livro razão analítico individual em que se destacam dois lançamentos a
crédito da conta “SERVIÇO DE ENGENHARIA”. O primeiro lançamento, datado de
01/12/2005, tem o valor de R$ 6.000,00 e o seguinte histórico: “VR
FATURAMENTO NF 12 – PARA PIGMENTOS”. Já o segundo lançamento, datado
de 15/12/2005, tem o mesmo valor de R$ 6.000,00 e o seguinte histórico: “VR
FATURAMENTO NF 14 – PARA PIGMENTOS” (fls. 56).
- Extratos dos sistemas da RFB segundo os quais, em DIRF, a referida fonte pagadora
declarou, em benefício da interessada, rendimentos tributáveis de R$ 6.000,00 e IRRF
de R$ 90,00 relativamente a cada um destes meses: dezembro/2005, janeiro/2006 e
fevereiro/2006 (fls. 75/76).
Ressalte-se que, na ficha 06A da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005, foram
declarados R$ 143.136,80 a título de “receita da prestação de serviços”, montante
compatível com as retenções confirmadas do código 1708 (cuja alíquota é de 1,5%), no
total de R$ 2.147,05, já incluídos os R$ 1.967,05 anteriormente confirmados pelo
próprio despacho decisório (fls. 70 e 81).
Por fim, o crédito adicional reconhecido neste voto, no valor original de R$ 180,00, é
insuficiente para homologar integralmente a compensação em discussão neste processo.
Os cálculos da compensação estão detalhados no “Demonstrativo Analítico de
Compensação” anexado aos autos (fls. 72 e 105).
Perceba-se que a DRJ/BHE reconheceu o crédito remanescente do IRRF,
remanescendo o não reconhecimento tão somente do montante relativo ao crédito decorrente do
imposto de renda pago no exterior.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual alega
em síntese:
Ao analisar a questão da compensação do IR pago no exterior a DRJ cometeu uma
impropriedade ao sustentar a sua impossibilidade quando a pessoa jurídica brasileira
não tenha apurado imposto a pagar.
Ora, a compensação tem como referência apenas o imposto pago no exterior (limite),
desde que o resultado tributado no estrangeiro tenha sido oferecido à tributação no
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28

Brasil. Portanto, desde que o resultado auferido no exterior tenha composto a base de
cálculo no Brasil, ainda que não tenha sido gerado tributado a pagar, justamente fruto da
consolidação dos resultados, é possível a compensação.
Entendimento contrário implicaria dupla tributação de uma mesma renda, que é
justamente o que pretende impedir a legislação brasileira ao permitir a compensação do
imposto pago no exterior. Para tanto, basta a comprovação de que o resultado tenha sido
oferecido à tributação, o que é ponto incontroverso nos presentes autos.
[...] a Lei n° 9.249/95 estabelece que os lucros, rendimentos e ganhos de capitais
auferidos no exterior deverão ser computados na determinação do lucro real para fins de
IRPJ. Ao mesmo tempo, tal lei aponta que o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre tais valores poderá ser compensado com o IRPJ devido no Brasil.
[...] No RIR/99, tais regras estão consubstanciadas no art. 395 [...]
O cômputo do valor passível de dedução pela empresa brasileira encontra-se atualmente
regulamentado pela IN/SRF n° 213/02, a qual disciplina a tributação dos lucros,
rendimentos e ganhos de capitais auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil.
O tratamento da compensação do imposto recolhido no exterior encontra-se disposta no
capítulo Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no
Brasil, em seu art. 14 [...]
Desta forma, vê-se que a própria RFB estabeleceu o método de cálculo para o limite da
utilização dos valores pagos no exterior, o qual é desmembrado em duas operações:
a) primeiramente, deverá ser apurado o imposto recolhido no exterior - o qual deverá ser
igualmente computado na apuração do lucro real no Brasil; e, em seguida;
b) deverá ser calculado o IRPJ (mais adicional) devido no Brasil antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferido no exterior.
Assim, o quantum a ser compensado não poderá exceder a) o imposto pago no exterior e
tampouco b) a diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
Corrobora ainda o entendimento ora exposto a previsão expressa do §15 do art. 14 da
referida Instrução Normativa, o qual autoriza a compensação do tributo pago no exterior
que não puder ter sido compensado em razão da pessoa jurídica no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real: [...]
Afinal, se acaso o fator tributo devido adotado na operação que resulta no limite do
aproveitamento significasse tão somente o resultado nominal a ser pago pelo
contribuinte - o qual poderá ser equivalente a zero por - ocasião do recolhimento de
estimativas a maior ao longo do exercício - tal regra seria inócua, uma vez que o limite
para aproveitamento posterior sempre resultaria em zero.
Assim, conclui-se que "nos temos do art. 26 da Lei n. 9.249/95 e art. 1o da Lei n.
9.532/97, permite-se a compensação do imposto pago no exterior sobre lucros auferidos
por controladas depende de serem referidos lucros contabilizados no resultado da
controladora aqui no Brasil" (CARF, Acórdão n° 9101-00.407, 1a Turma, 02 de outubro
de 2009), sendo o oferecimento dos lucros e rendimentos auferidos no exterior à
tributação no Brasil o norte para o cálculo e o subsequente aproveitamento do imposto
pago.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/07/2013 (fls. 122 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
01/08/2013 (fls. 123 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato dos autos, encontra-se em discussão, no momento,
tão somente a parcela de crédito referente ao imposto de renda pago no exterior no montante de
R$ 18.442,19, o qual não foi reconhecido pela DRF, nem tampouco pela DRJ/BHE.
A respeito do tema, veja-se o que estabelece a Lei no 9.429/1995, inclusive,
mencionada pela DRJ/BHE, citando o artigo 395 do Decreto no 3.000/1999, o qual reproduz a
redação da Lei no 9.429/1995:
Art. 26. Lei no 9.429/1995. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
[...]
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28

Como se nota, o ordenamento jurídico permite a compensação do imposto
incidente sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior com o imposto de
renda apurado no Brasil, desde que o rendimento tenha sido oferecido à tributação no regime do
lucro real e tenha havido a efetiva apuração do lucro no país estrangeiro.
A instância a quo, todavia, que o contribuinte não poderia ter compensado o
imposto, pois conforme declarado na ficha 12A da DIPJ relativa ao ano calendário de 2005, a
interessada não apurou imposto devido algum no período. Observemos então a mencionada
declaração (fls. 88 do e-processo):

O contribuinte, por sua, adverte que (fls. 125 do e-processo), a compensação tem
como referência apenas o imposto pago no exterior (limite), desde que o resultado tributado no
estrangeiro tenha sido oferecido à tributação no Brasil. Portanto, desde que o resultado
auferido no exterior tenha composto a base de cálculo no Brasil, ainda que não tenha sido
gerado tributado a pagar, justamente fruto da consolidação dos resultados, é possível a
compensação.
Esse tema já foi enfrentado por este Conselho, razão pela qual pedimos licença
para transcrever os fundamentos de direito os quais serão transportados integralmente para o
deslinde do presente caso. Atente-se para o que concluiu o Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, em sessão de 17/10/2019, ao proferir o Acórdão no 1201-003.220, nos autos do
processo no 10882.902583/2006-84:
Não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior sobre rendimentos de pessoa
jurídica nacional pode ser computado no seu lucro real, desde que atendidas as
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28

condições estipuladas no referido artigo 26 da Lei no 9.249/1995. Esse cômputo é feito
de forma semelhante à compensação de prejuízos acumulados, ou seja, controlado nos
livros fiscais de apuração do lucro real. Assim, a compensação se dá no momento do
cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na legislação referida,
pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior gere um saldo negativo passivo
de restituição e para isso não há previsão legal.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo recorrente em sua
fundamentação, ao detalhar a sistemática de compensação a ser adotada, torna evidente
a impossibilidade de se levar o imposto pago no exterior para compor o saldo negativo
restituível. Para se chegar a essa conclusão, basta uma leitura mais atenta dos
dispositivos a seguir transcritos:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
[...]
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no
respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado
com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na
Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
[...]
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28

devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos
de capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do imposto de renda
devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na apuração do lucro
real. Isso implica dizer que a compensação em tela se dá no momento da apuração do
lucro real e não em um procedimento de compensação por meio de DCOMP.
Os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte deve apurar o
lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem incluir o rendimento que gerou
a retenção do imposto no exterior, depois incluindo esse rendimento. A diferença entre
esses dois valores é o limite do valor a ser deduzido, bem como o valor efetivamente
retido no exterior. Com isso, não resta dúvida de que a compensação em tela não pode
ser confundida com a compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já é
considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o limite de
compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não será possível a
compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo retido no exterior não
gera saldo negativo.
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior que exceder o
limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela deve ser levada à parte B do
Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real em períodos de apuração subsequentes.
Esses dispositivos estão em sentido diametralmente oposto à pretensão do recorrente,
que propugna pela inclusão desse excesso no saldo negativo do ano da retenção e a sua
compensação com outros tributos, por meio de DCOMP.
Por fim, o artigo 15 abre uma nova possibilidade de compensação, agora na apuração da
base de cálculo da CSLL. Portanto, a única exceção às regras trazidas nesse artigo 14
continua no âmbito do procedimento de apuração do tributo, no caso, da CSLL, não
havendo possibilidade de sua inclusão em saldo negativo passível de restituição.
Dessa forma, valendo-se dos fundamentos acima mencionados, concluímos pela
absoluta impossibilidade de compensação de eventual imposto de renda apurado no exterior, o
qual não foi compensado no momento da apuração do lucro.
Ainda vai de encontro ao pedido do contribuinte o fato de a linha 06 da Ficha 09a
– Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral da sua DIPJ encontrar-se zerada, quer dizer, sem
qualquer informação a respeito dos supostos rendimentos auferidos no exterior.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914922/2010-28

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital